Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708594-40.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA APELADO: DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Considerando a proposta de acordo apresentada no ID 56971751, determino a intimação dos réus para se manifestarem. Fica adiado o julgamento. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora